Tribunal: STF
Processo: ACO 3697
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE MATO GROSSO E O BANCO DO BRASIL S/A. ASSINATURA DE CONTRATOS DE GARANTIA E CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE REQUISITOS FISCAIS - CAUC: IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA EM RAZÃO DE GREVE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. 



PERDA DE OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE CAUSADORA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. 



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada por Mato Grosso, em 25.10.2024, contra a União, objetivando que se imponha “à União o dever de proceder à assinatura dos contratos de garantia e de contragarantia vinculados ao contrato de financiamento firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil, objeto do procedimento administrativo nº 17944.001138/2024-54” (fl. 26, e-doc. 1).



O caso



    2. O autor relata estarem avançadas as negociações com o Banco do Brasil para a assinatura de um contrato de operação de crédito, cujo objeto é a abertura de crédito fixo no valor de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), “o qual deverá ser utilizado para financiar despesas de capital (conforme definição da Lei nº 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal) constantes do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual de 2024 e dos exercícios subsequentes, do Estado de Mato Grosso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que “em razão da necessidade de concessão de garantia pela União (...) instaurou o procedimento administrativo perante o Ministério da Fazenda no dia 15 de março de 2024” e que “houve a emissão do parecer favorável pela contratação (Parecer SEI nº 1502/2024/MF) e a assinatura de Despacho pelo Ministro da Fazenda em que se autorizou a concessão da garantia vindicada, ressalvada a necessidade de verificação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do disposto no parágrafo 6º, incisos II e III, do artigo 2º da Portaria Normativa MF nº 500/2023, além da formalização do contrato de contragarantia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que, “de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, haveria três pendências no CAUC que impediriam a celebração do contrato de garantia e de contragarantia” mas que teria diligenciado “no sentido de regularizar as pendências indicadas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Explica que, regularizadas todas as pendências, “requereu a adoção das providências para assinatura dos contratos de garantia e contragarantia” mas que ”a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no entanto, respondeu ao e-mail com a afirmação de que não poderia dar prosseguimento ao processo (pendente somente da assinatura dos contratos de garantia e contragarantia) porquanto o CAUC estaria desabilitado em razão da greve deflagrada pelos servidores da Secretaria do Tesouro Nacional, de modo que não poderia realizar a consulta ao sistema” (fl. 11, e-doc. 1).



    Noticia que reiterou, “no dia 18 de outubro de 2024, o pedido de assinatura dos contratos de garantia e de contragarantia por meio de e-mail no qual indicou e comprovou, novamente, a comprovação da baixa da pendência relacionada ao item 1.5 do CAUC. A União, no entanto, manteve o seu posicionamento de que o movimento grevista deflagrado na Secretaria do Tesouro Nacional impediria o avanço do procedimento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Conclui que “a negativa da União em assinar os contratos de garantia e de contragarantia causa prejuízos ao Estado de Mato Grosso de mais de R$ 504 milhões somente em 2024, os quais podem ser ainda maiores caso as obras em andamento sejam paralisadas” (fl. 24, e-doc. 1).



    Requer “a concessão da tutela provisória antecipada de urgência, inaudita altera parte, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, para impor à União o dever de proceder à assinatura dos contratos de garantia e de contragarantia vinculados ao contrato de financiamento firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil, objeto do procedimento administrativo nº 17944.001138/2024-54, bem como de concluir os procedimentos necessários à celebração desta operação de crédito” (fl. 25, e-doc. 1).



    Requer, ainda, “subsidiariamente, a concessão da tutela provisória antecipada de urgência, sem ouvir a parte contrária, para que se imponha à União o dever de expedir a certidão do sistema CAUC, com a efetiva indicação do cumprimento dos seus itens integrantes, por quantas vezes sejam necessárias e independentemente da existência ou não de movimento grevista, bem como de dar prosseguimento e concluir os procedimentos necessários à celebração do contrato de operação de crédito objeto do procedimento administrativo nº 17944.001138/2024-54” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da ação para “impor à União o dever de proceder à assinatura dos contratos de garantia e de contragarantia vinculados ao contrato de financiamento firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil, objeto do procedimento administrativo nº 17944.001138/2024-54, bem como de concluir os procedimentos necessários à celebração desta operação de crédito” (fl. 26, e-doc. 1).



    Pede, ainda, subsidiariamente, “que se imponha à União o dever de expedir a certidão do sistema CAUC, com a efetiva indicação do cumprimento dos seus itens integrantes, por quantas vezes sejam necessárias e independentemente da existência ou não de movimento grevista, bem como de dar prosseguimento e concluir os procedimentos necessários à celebração do contrato de operação de crédito objeto do procedimento administrativo nº 17944.001138/2024-54” (fl. 26, e-doc. 1).



    3. Em 30.10.2024, deferi prazo de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação preliminar da União sobre os termos da inicial (e-doc. 16).



    4. Em 1º.11.2024, a União protocolou a Petição n. 143.999/2024 pela qual informou que “os contratos de garantia e contragarantia objeto destes autos foram assinados na data de hoje, de modo que não há interesse processual no ajuizamento da presente demanda” (e-doc. 19, grifos nossos).



    Requereu a “extinção da presente ação, sem exame de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, bem como a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios” (e-doc. 19).



    5. Em 8.11.2024, determinei a manifestação do autor sobre a persistência no interesse na ação (e-doc. 25).



    6. Em 12.11.2024, Mato Grosso informou que “os contratos em apreço foram devidamente assinados pela União”, mas alegou que “referida assinatura, no entanto, não deverá conduzir ao reconhecimento da ausência de interesse processual ou mesmo à perda superveniente do objeto desta ação” (fls. 1-2, e-doc. 28).



    Sustenta que “os contratos de garantia e de contragarantia somente foram assinados pela União após o ajuizamento desta ação cível originária, o que indica o reconhecimento jurídico do pedido deduzido pelo Estado de Mato Grosso” (e-doc. 28).



    Argumenta: “evidente, desse modo, a configuração de uma pretensão resistida por parte da União, o que motivou o ajuizamento desta ação cível originária, a qual, ademais, contou com o interesse de agir em seu viés necessidade” (e-doc. 28). 



    Insiste que “a assinatura dos contratos em referência pela União constituiu nítido reconhecimento jurídico do pedido deduzido pelo Estado de Mato Grosso, na medida em que referida assinatura pressupôs a verificação dos requisitos dispostos no artigo 2º, §6º, incisos II e III, da Portaria Normativa MF nº 500/2023, os quais foram devidamente demonstrados pelo Estado em sua petição inicial” (e-doc. 28). 



    Requer “a extinção deste processo com resolução de mérito em razão do reconhecimento jurídico do pedido deduzido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, inclusive com a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais” (e-doc. 28). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Com a assinatura dos contratos de garantia e contragarantia pretendida pelo Mato Grosso, não subsiste o interesse jurídico na presente ação.



    No inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil se estabelece que “O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



     A situação é de extinção da ação sem análise de mérito.



    8. Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, por ter incorrido em resistência injustificada à pretensão de direito nela deduzida, mesmo quando vier a ser julgada extinta sem análise de mérito.



    No § 10º do art. 85 do Código de Processo Civil, dispõe-se:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.



    Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA. CABIMENTO. 1. Constatada a perda superveniente do objeto da ação, o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios devem ficar a cargo da parte que deu causa à instauração do processo. Precedentes. 2. Demonstrado o caráter protelatório dos embargos declaratórios, cabível a condenação do recorrente ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 1.341-AgR/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS. PARTE SUCUMBENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 1.056-ED-AgR/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.2.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Havendo perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade adotado pelo art. 85, § 10 do Código de Processo Civil/2015, serão devidos por quem deu causa ao processo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.931-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    9. A aplicação do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da ação sem análise de mérito, deve ser feita em juízo superficial.



    No voto proferido no julgamento na Ação Cível Originária n. 1.341-AgR/AL, o Ministro Edson Fachin, Relator, ressaltou:



    “Nos termos da decisão monocrática que julgou os embargos declaratórios, uma vez constatada a perda superveniente do objeto da ação, o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao processo. Nesse sentido, destaco que a verificação da aplicação do princípio da causalidade implica juízo perfunctório e simplificado. Assim, não cabe ao julgador descer às minudências do processo na busca de identificação da parte que, ainda que de forma indireta, tenha dado causa à extinção do processo” (Plenário, DJe 18.12.2019).



    Assim, deve arcar com os ônus de sucumbência a parte com maior probabilidade de ficar vencida. Estes são os ensinamentos de Rogério Licastro Torres de Mello:



    “Verificando-se a perda de objeto, não há propriamente como definir-se a sucumbência desta ou daquela parte no plano do direito material.



    Em tais hipóteses, para fins de definição da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, torna-se impossível a utilização do princípio da sucumbência, cabendo a aplicação do princípio da causalidade. (...)



    Há, aqui, algo de curioso: quando constatada a perda de objeto do processo, a despeito de não existir propriamente a apreciação do mérito da causa ou o estabelecimento de uma relação de vitória/derrota entre as partes no plano do direito material, terá o órgão jurisdicional, para fins de fixação da responsabilidade pela honorária sucumbencial, que promover uma espécie de abstração acerca de quem teria, caso remanescesse o objeto da demanda, sido derrotado no plano do direito material e, assim, dado causa à existência do processo.



    Nessa trilha intelectual hipotética, deixando-se de lado circunstancialmente a ocorrência da perda de objeto e investigando-se qual das partes teria experimentado derrota e/ou dado causa à existência do processo, caberá ao juízo estabelecer quem seria o sucumbente/causador da demanda, a este fazendo incidir os encargos honorários sucumbenciais” (MELLO, Rogério Licastro Torres. Honorários Advocatícios. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, RB-2.35, publicação eletrônica). 



    10. Ao contrário do que alega o autor, não havia, no momento do ajuizamento da ação, uma pretensão resistida pela União que não se recusou a assinar os contratos de garantia e contragarantia referentes ao Procedimento Administrativo n. 17944.001138/2024-54. 



    A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional afirmou apenas que, para se proceder à assinatura dos contratos, seria necessário averiguar o cumprimento dos requisitos legais por parte de Mato Grosso com uma consulta prévia ao Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC.



    Mato Grosso optou por ajuizar, de forma preventiva, a presente ação, pelo que deve suportar, pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios.



    O autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 



    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    11. Pelo exposto, julgo extinta a ação sem análise de mérito, pela perda superveniente do objeto (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§§ 8º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora